Tribunal: TJSP
Processo: 0007630-84.2012.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Condomínio. Pedido de fixação de alugueres. Parcial procedência para condenar um dos réus a pagar aluguéis mensais à autora. Irresignação da autora. Arbitramento de aluguel. Possibilidade quanto ao condômino que ocupa o bem com exclusividade. Obrigação de pagar aluguel ao outro, nos termos que determina o art. 1.319 do Código Civil. Atendimento aos princípios da boa-fé e da

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Condomínio. Pedido de fixação de alugueres. Parcial procedência para condenar um dos réus a pagar aluguéis mensais à autora. Irresignação da autora. Arbitramento de aluguel. Possibilidade quanto ao condômino que ocupa o bem com exclusividade. Obrigação de pagar aluguel ao outro, nos termos que determina o art. 1.319 do Código Civil. Atendimento aos princípios da boa-fé e da vedação ao locupletamento ilícito que não atinge o coproprietário, ora apelado, que não faz uso do imóvel, nem dele aufere renda. Prova pericial conclusiva. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007630-84.2012.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AGROPECUARIA SANTA ISABEL LTDA, são apelados ALTEMIR BRAZ
DANTAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e PAULO ROBERTO GOMES DE
MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007630-84.2012.8.26.0003 -Voto no 02331C
2
Apelação – Físico
Processo no 0007630-84.2012.8.26.0003
Comarca: 2a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara
Magistrada prolatora: Dra. Alessandra Laperuta Nascimento Alves
de Moura
Apelante: Agropecuária Santa Isabel Ltda.
Apelado: Paulo Roberto Gomes de Miranda
Voto no 02331C
APELAÇÃO CÍVEL. Condomínio. Pedido de fixação de
alugueres. Parcial procedência para condenar um dos réus a
pagar aluguéis mensais à autora. Irresignação da autora.
Arbitramento
de
aluguel.
Possibilidade
quanto
ao
condômino que ocupa o bem com exclusividade. Obrigação
de pagar aluguel ao outro, nos termos que determina o art.
1.319 do Código Civil. Atendimento aos princípios da boa-
fé e da vedação ao locupletamento ilícito que não atinge o
coproprietário, ora apelado, que não faz uso do imóvel, nem
dele aufere renda. Prova pericial conclusiva. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela autora em face da r.
sentença de fls. 331/334 a qual JULGOU IMPROCEDENTE o
pedido em relação ao corréu Paulo Roberto Gomes de Miranda,
condenando o autor ao pagamento das custas e despesas que
ele desembolsou, além de honorários advocatícios que fixados
em R$ 2.000,00 (CPC, art. 20, § 4o). Outrossim, JULGOU
PROCEDENTE o pedido de arbitramento de aluguel deduzido em
relação ao corréu Altemir Braz Dantas, fixando o valor em 1/4 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007630-84.2012.8.26.0003 -Voto no 02331C
3
locativo avaliado (R$2.821,02 - válido para novembro de 2013). O
valor é devido desde a citação até a efetiva desocupação pela
família do corréu. A correção monetária incide a partir de
novembro de 2013, pela tabela do TJSP, com acréscimo de juros
de mora de 1% a.m. contados da citação. No mais, julgado
extinto o processo com fundamento no art. 269, I, do CPC.
Irresignada, apela a autora Agropecuária Santa Isabel
Ltda. (fls. 337/345). Alega que o apelado Paulo Roberto Gomes
de Miranda é proprietário do imóvel, assim, ainda que
indiretamente, usufrui do bem, pouco importando se fez ou não
parte da sociedade comercial existente no local, haja vista que
consente com a ocupação do imóvel pelo corréu. Argumenta que
é irrelevante saber se o apelado ocupa ou não o imóvel.
Alega que a utilização da coisa comum não pode ser feita
de forma exclusiva por um dos condôminos sem contraprestação,
cabendo, pois, a condenação do apelado ao pagamento dos
aluguéis na proporção de sua cota parte.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
352/358 e 359/362.
Acórdão proferido pela C. 33a Câmara de Direito Privado
não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos para
redistribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007630-84.2012.8.26.0003 -Voto no 02331C
4
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da recorrente, o recurso não
comporta acolheita, senão vejamos.
Pois bem.
Conforme o narrado na exordial, a apelante arrematou 1/4
do imóvel localizado na Avenida Djalma PinheiroFranco, no119,
1o andar, Vila Santa Catarina, São Paulo/SP, nos autos da Ação
de Execução no583.00.1997.833992-3, que tramitou perante a
27a Vara Cível do Foro Central de São Paulo. Com a
arrematação, ficou estabelecido condomínio entre a autora, ora
apelante, e os réus. Pleiteou, na qualidade de coproprietária, o
recebimento dos aluguéis correspondentes à sua fração.
Juízo A Quo houve por bem julgar improcedente o pedido
em relação ao corréu Paulo Roberto Gomes de Miranda, ora
apelado, e julgou procedente o pedido de arbitramento de aluguel
deduzido em relação ao corréu Altemir Braz Dantas, fixando o
valor em 1/4 do locativo avaliado.
A improcedência do feito quanto a Paulo Roberto teve por
escopo o entendimento de que “restou incontroverso que o
imóvel encontra-se ocupado por um escritório de contabilidade,
sendo a responsável a Sra. Silvia Maria Emídio Dantas, cônjuge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007630-84.2012.8.26.0003 -Voto no 02331C
5
do corréu Altemir, constatando o perito judicial que o corréu Paulo
não utiliza o imóvel ou aufere renda dele” (fls. 333).
Não merece reparo a r. sentença, de acordo com o laudo
pericial de fls. 253/296, o corréu Paulo Roberto não faz uso do
bem em questão:
Em diligência ao imóvel foi verificado que o
mesmo
encontra-se
ocupado
por
um
escritório de contabilidade.
Funcionários da empresa informaram que a
responsável pelo escritório é Silvia Maria
Emídio Dantas [esposa do corréu Altemir],
que consta na matrícula do imóvel juntada
às fls. 47/49.
A perícia fez contato com a Sra. Silva, em
22 de novembro, e a mesma conformou que
o imóvel não possui contrato de locação e
que é responsável pelo escritório. (fls. 266)
Ademais, “a perícia não identificou contratos de locação
relativos ao imóvel objeto da avaliação” (fls. 269).
Assim, no que tange ao uso exclusivo do imóvel pelo corréu
Altemir, o fato é incontroverso.
Alega a apelante que pouco importa se o corréu Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007630-84.2012.8.26.0003 -Voto no 02331C
6
Roberto fez ou não parte da sociedade comercial existente no
local, haja vista que consente com a ocupação do imóvel pelo
corréu. Argumenta que é irrelevante saber se o apelado ocupa ou
não o imóvel. Com efeito, razão não assiste à recorrente.
Como se sabe, o uso exclusivo da coisa comum por um dos
coproprietários gera ao remanescente o direito à indenização,
como no caso do corréu Altemir, ao arbitramento de valor mensal
a título de aluguel, sob pena de se prestigiar o enriquecimento
ilícito do ocupante. Logo, se o corréu Paulo Roberto não faz uso
da coisa nem dela aufere renda, não tem o dever de indenizar a
recorrente.
Assevera SILVIO RODRIGUES que “se o prédio de todos
é habitado por apenas um dos condôminos, deve este,
àqueles, alugueres correspondentes aos seus quinhões” (in
“Direito Civil Direito das Coisas” vol. 5, 5a ed., Saraiva, São Paulo,
1975, p. 192).
O arbitramento de aluguel tem o fito de evitar o
enriquecimento sem causa de condôminos que estão usufruindo
exclusivamente do bem, não é esse o caso do apelado, não
merece reparo a r. sentença que reconheceu a improcedência do
feito quanto a ele.
Isso porque a cobrança de aluguéis tem fundamento nos
princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem
causa. Afinal, é descabido que se legitime o uso da propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007630-84.2012.8.26.0003 -Voto no 02331C
7
alheia, por prazo indeterminado e infindável, por um beneficiário
que se vê isento de qualquer contraprestação, sem que isso
desconfigure o próprio direito de propriedade.
De fato, tratando-se de bem em condomínio, nos termos do
artigo 1.319 do Código Civil, o condômino que tem a posse
exclusiva do bem responde ao outro pelos frutos percebidos
da coisa restou comprovado nos autos que somente o corréu
Altemir tem a posse do imóvel, dessa forma, apenas a ele deve
ser imputado o dever de indenizar.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais fixados, nos
termos do art. 85, §11, do CPC, vez que a sentença foi prolatada
na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator